Tribunal: STF
Processo: Rcl 47800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso I, letra l, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos artigos 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Osasco/SP nos autos do Processo nº 1001098-32.2020.5.02.0386, que teria descumprido decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    2. O reclamante afirma tratar-se da legitimidade de cláusula coletiva que dispõe sobre a base de cálculo da cota de aprendizes e pessoas com deficiência a serem contratados por empresas do segmento de transporte rodoviário.
    Reporta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Requer concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada. No mérito, postula seja cassado o ato reclamado, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO.
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    4. A autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem ao fundamento de que “a matéria envolvida no litígio não se refere a ‘direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente’, mas sim a direitos constitucionais, a saber, proibição de discriminação relativa a critérios de admissão do trabalhador com deficiência e profissionalização de jovens e adolescentes (art. 7.º, XXXI e 227 da CRFB)”.
    Na sequência, a autoridade reclamada determinou que o ora reclamante não inclua em acordo coletivo cláusulas que diminuam a base de cálculo a ser utilizada para cumprimento das cotas de aprendizes e de pessoas com deficiência em empresas do ramo de transportes. 
     Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse (grifei):
    “(...) Afirma o segundo réu que, “conforme decidido pelo STF em sede de repercussão geral nos autos ARE 590.415, as Convenções Coletivas da categoria devem ser observadas e prestigiadas” (fl. 246) Na sequência, conclui o SETMETRO que, (...) “no mérito a improcedência é medida que se impõe sob pena de afronta ao entendimento do STF” (fl. 246). 
    Como o próprio réu aduziu, não se trata de questão processual, preliminar.
    No que tange à afirmação de que “a presente ação sequer pode continuar, pois há ordem do C. STF para suspensão de processos sobre a matéria” (fl. 247), sem razão.
     A decisão proferida pelo Ministro do STF Gilmar Mendes no leading case 1121633/GO, representativo do Tema 1046, com repercussão geral reconhecida, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    No caso em apreço, contudo, não se objetiva a declaração da validade de norma coletiva, tema sobre o qual, como visto, compete ao Tribunal conhecer originariamente.
    Além disso, a matéria envolvida no litígio não se refere a “direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente”, mas sim a direitos constitucionais, a saber, proibição de discriminação relativa a critérios de admissão do trabalhador com deficiência e profissionalização de jovens e adolescentes (art. 7.º, XXXI e 227 da CRFB).
    Por fim, a própria turma do STF já decidiu que debate sobre base de cálculo de cota de pessoas com deficiência ou aprendizes não se subsume ao Tema 1.046: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃODE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBREO TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDANO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633.TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DEESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DEUTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO  A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    In casu, verifica-se que trata-se, na origem, de ação anulatória de cláusula coletiva, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual questiona a legalidade de cláusulas que diminuem a base de cálculo a ser utilizada para cumprimento das cotas de aprendizes e de deficientes, diminuindo o número de aprendizes e pessoas com deficiência a serem contratados pela empresa para regularização de suas cotas. Nesse cenário, numa análise mais aprofundada dos autos, tenho que a controvérsia constitucional posta em debate nos autos do ARE1.121.633 não guarda similitude fática com o caso concreto. (....) Destarte, constata-se que inexiste aderência estrita entre o que decidido no paradigma tido por violado e o ato ora reclamado, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, razão pela qual,no ponto, a presente reclamação não merece ser acolhida.(STF - RCL 40013/MG. Relator: Ministro Luiz Fux. Primeira Turma. Publicação: 09/09/2020)
    Incabível, assim, a suspensão pretendida. Rejeito.
    [...]
    Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de SINDICATODOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRABALHADORES EM EMPRESASDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE OSASCO E REGIÃO-SINCOVERO e do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIÃOMETROPOLITANA DE SÃO PAULO - SETMETRO, condenando os réus, nos termos da fundamentação, que integra este dispositivo como se nele estivesse transcrita, à:a) imediata obrigação de se abster de incluir em convenção ou acordo coletivo futuros cláusula que exclua da base de cálculo do percentual da cota de aprendizagem as funções de motorista e/ou cobrador ou quaisquer outras funções que demandem formação profissional, e da base de cálculo do percentual da cota de trabalhadores com deficiência/reabilitados as funções de motorista e/ou cobrador ou quaisquer outras funções, sob pena de multa de R$200.000,00para cada nova norma coletiva firmada, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.
    b) obrigação de firmar aditivo, no prazo de 30dias corridos, a contar da publicação desta decisão na Imprensa Oficial - DEJT, à convenção coletiva e acordo coletivo vigentes, subtraindo cláusulas e parágrafos que exclua da base de cálculo do percentual da cota de aprendizagem as funções de motorista e/ou cobrador, ou quaisquer outras funções que demandem formação profissional, eda base de cálculo do percentual da cota de trabalhadores com deficiência/ reabilitados as funções de motorista e/ou cobrador, ou quaisquer outras funções, sob pena de multa de R$200.000,00 para cada norma coletiva vigente não aditada em tal prazo, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT; [...]”
    5. Com efeito, entendo que a controvérsia objeto da decisão reclamada não cuida da supressão ou da restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. Diversamente, trata-se de condenação estipulando, com base na legislação infraconstitucional conformadora de norma expressa da Constituição, o percentual mínimo para contratação aprendizes e de pessoas com deficiência.
    6. Nesse contexto, não há identidade entre as questões objeto da decisão reclamada e a referência paradigmática, porquanto no parâmetro suscitado a discussão restringe-se à validade de norma coletiva em face de direito não assegurado constitucionalmente e, no caso dos autos, a questão controvertida diz com direitos estabelecidos pela própria Constituição da República (arts. 7º, XXXIII, 203, IV e 227, caput e § 1º, II), hipótese absolutamente distinta do Tema 1.046.
    7. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    8. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    9. Cito precedente, unânime, desta Primeira Turma ao exame de questão análoga a dos autos:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
    (Rcl 40.013-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.9.2020).
    10. Destaco, por relevante, decisões monocráticas nas quais analisada a mesma questão na linha exposta (Rcl 37.842-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.3.2021; Rcl 39.219/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.02.2020; Rcl 43.621/ES, de minha relatoria, DJe 08.02.2021) e, ainda, decisão da lavra do próprio Relator do paradigma de confronto invocado:
    “[...] Relata que o Ministério Publico Federal do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública perante a Vara do Trabalho de Confresa – MT, sustentando ilegalidade da redução da base de cálculo da cota de aprendizagem e da base de cálculo da reserva de vagas para pessoas com deficiência, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, firmada pelo ora reclamante com outros sindicatos.
    [...] 
    Como se afere das decisões transcrita, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), porquanto a discussão extrapola a discussão tratada no referido paradigma, o qual trata da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 
    Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008). 
    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida no mencionado ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.” 
    (Rcl 38.676/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2020)
    11. Por esses motivos, tenho que o ato reclamado em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE 1.121.633-RG/GO, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    12. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora